Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701387-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE ASSIS LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE ASSIS LOPES DA SILVA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos n. 0705799-15.2022.8.07.0010, sobre revisão de contrato de financiamento de veículo por abusividade dos juros, indeferiu pedido de tutela provisória (ID 139820041 dos autos originários). Nas razões de seu recurso, o agravante pontua o risco de ter seu nome inscrito em cadastro de proteção de crédito. Assevera fazer jus ao depósito em consignação das parcelas do financiamento que entende serem devidas. Por fim, ante a suposta abusividade das cláusulas contratuais, aduz ser justa sua manutenção na posse do veículo Preparo não recolhido devido ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 138183244 da origem). Medida liminar não concedida (ID 44449484). Não foram apresentadas contrarrazões. Sobreveio ofício entre órgãos julgadores que informa da prolação de sentença nos autos de origem (ID 49090677). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade. Conforme relatado, o ofício entre órgãos julgadores ID 49090677 encaminhou a sentença proferida pelo juízo natural (ID 49090678), que tratou de forma exauriente do mérito do presente recurso. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de julho de 2023